Tribunal: TJDFT
Processo: 0716590-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716590-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEVERINO CAVALCANTE DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida em sede de liquidação provisória por arbitramento (0706265-70.2021.8.07.0001) movida por SEVERINO CAVALCANTE DE SIQUEIRA. A decisão agravada julgou improcedente a impugnação oferecida pelo ora agravante no que se refere à pretensão de reconhecimento de litisconsórcio necessário entre a União e o Banco Central e a consequente competência da Justiça Federal. Confira-se: “1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por SEVERINO CAVALCANTE DE SIQUEIRA, em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. O réu apresentou contestação no ID n. 88126737, na qual alega, em síntese, que: a) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; b) o domicílio do autor é o competente para o processamento do feito; c) a operação reclamada já havia sido contratada com encargos de atualização monetária, tendo como base a BTN correção de 41,28%, em março/abril de 1990, e, portanto, nenhum valor de diferencial é devido pelo banco; d) houve a decadência do direito de exibição de documentos; f) os juros moratórios deverão incidir da citação nesta fase de liquidação, ou, na ação civil pública correspondente; é descabida a cobrança de juros remuneratórios. 3. Resposta à impugnação no ID n. 90525567. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Quanto à preliminar de incompetência aventada pelo réu, razão não lhe assiste, pois, o artigo 516, parágrafo único, do CPC, permite o ingresso da fase de cumprimento de sentença e, por consectário lógico, da fase de liquidação que a antecede, perante o Juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, justamente a hipótese dos autos. 5.1. Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.243.887/PR e o REsp n. 1.391.198/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator, a afastar a prevenção mencionada pelo réu, na forma do artigo 516, II, do CPC. 6. Também não há falar em competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que a sentença coletiva condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento da importância ora perseguida. 6.1. Pode o autor, portanto, cobrar de todos ou de algum deles a dívida comum, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota, na forma do artigo 283 do mesmo Diploma legal. 7. Em sendo o Banco réu em uma ação civil pública, é seu dever guardar os documentos indispensáveis à execução do julgado, enquanto não prescrita. Ademais, o documento principal para o cálculo do valor executado é a Cédula Rural Pignoratícia, que foi juntada pelo autor, devendo eventual impugnação do réu estar acompanhada dos documentos indispensáveis a fazer a prova de suas alegações. 8. No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial, não sendo possível apreciar a aventada ausência de interesse processual do autor sem tal proceder. 9. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de mora ex persona, devem aqueles incidir desde a data da citação na ação coletiva, oportunidade em que constituído em mora o banco réu. 9.1. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação coletiva, e não de sua citação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 10. Com relação aos juros remuneratórios, não tendo sido estes previstos na sentença coletiva, não há falar em sua incidência. 11. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e determino a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados os seguintes parâmetros: 11.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 11.2. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 12. Para viabilizar a correção dos cálculos, determino ao BANCO DO BRASIL que, caso queira, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação pertinente, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 13. Decorrido esse prazo, independente da juntada dos documentos e de nova decisão, proceda-se à realização da prova pericial, observados os seguintes comandos. 14. Nomeio perito do Juízo o Sr. LUIZ CARLOS E SILVA, CPF n. 267.041.961-53 (LESTERSILVA@IG.COM.BR). 14.1. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 14.2. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pelo réu, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 14.3. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 14.4. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 14.5. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito, no percentual de 50% do valor depositado a título de honorários, e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 15. Por fim, os honorários advocatícios serão fixados ao final da liquidação. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente. CAIO BRUCOLI SEMBONGI Juiz de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, portanto, entende ser imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições. Argumenta que a inclusão da União e do BACEN se justifica por sua competência normativa respeitada quando da aplicação dos determinados normativos legais editados por aqueles órgãos. Assinala que em muitos casos a dívida foi objeto de cessão à União, havendo possibilidade de se encontrar inscrita em dívida ativa, portanto, a persecução do crédito passa a estar sobre a responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Afirma que a fase de cumprimento de sentença deve tramitar perante o mesmo órgão em que correu a ação de conhecimento. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que ocorra o chamamento ao processo da União e do Bacen, bem como o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito (ID 25904317). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 25904323), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na ação civil pública 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. Segue a ementa do referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. Recursos Especiais Providos”. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado. 1. DO CHAMAMENTO AO PROCESSO Na decisão agravada, o magistrado a quo indeferiu o pedido de chamamento ao processo pelo qual o ora recorrente pretende que sejam chamados à lide a União e o Banco do Central do Brasil. Como visto, o voto-condutor proferido no julgamento do REsp. no 1.319.232/DF condenou de forma solidária os réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. O artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores. “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Além disso, o caso dos autos não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC. “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Assim é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda a União e o Banco Central do Brasil. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil ao "ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural". 3. Se o exequente, ora recorrido, optou por mover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07448970820208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/3/2021) -g.n. 2. DA COMPETÊNCIA A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. Colhe-se, neste sentido, julgado desta Turma: “(...) Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ, ‘a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ’ - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020) – g.n. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator